Tribunal: TJSP
Processo: 1016026-35.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
ção. Distribuição de sucumbência. Pedido do autor que buscou a condenação ao pagamento da indenização nos moldes do grau de incapacidade. Honorários advocatícios arbitrados com atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1016026-35.2019.8.26.0602; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2021; Data de Registro: 09/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Gilson Delgado Miranda

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/11/2021

Data de publicação:

09/11/2021

Ementa:

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Complementação. Distribuição de sucumbência. Pedido do autor que buscou a condenação ao pagamento da indenização nos moldes do grau de incapacidade. Honorários advocatícios arbitrados com atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso não provido.